Tribunal: TJDFT
Processo: 0713208-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713208-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LESTE VALADARES AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, CCV CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MAX REZENDE BRAGA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LESTE VALADARES tendo por objeto a r. decisão (ID 85739369) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos da falência no 0030784-12.2001.8.07.0015. Na referida decisão, o ilustre Juízo a quo rejeitou a impugnação do ora agravante (ID 62604604) e homologou uma memória de cálculo na qual consta um crédito em favor da Fazenda Pública do DF, uma quantia histórica de R$825.476,41, corrigida desde 09/04/2001 e com inclusão de juros, valor que, em valores de 11/03/2020, totaliza R$8.397.149,34 (ID 59008336). Inconformado, ANDRÉ LESTE VALADARES recorre. Requer que o crédito de honorários da Fazenda Pública do Distrito Federal seja atualizado com juros e correção monetária a partir dos critérios já homologados no Quadro-Geral de Credores, ou seja, valor homologado e atualizado de R$1.867.440,23 somente a partir da data de 13/08/2013. Caso não seja acolhido o pedido principal, requer que a incidência de juros sobre o crédito do Distrito Federal somente ocorra a partir da data da citação do executado no processo principal (publicação da decisão que determinou a citação/intimação da parte por intermédio seu advogado, via DJe), ou seja, em 11/04/2007, e não a data do vencimento da obrigação (09/04/2001). É o necessário. O agravo exige manifestação da d. Procuradoria de Justiça pelos seguintes motivos. Em primeiro grau, o Ministério Público concordou com os cálculos apresentados manifestando-se no sentido de rejeitar a impugnação do falido (ID 53794666). Não bastasse isso, houve manifestação da d. Procuradoria de Justiça nos outros dois agravos interpostos anteriormente na ação original (ID 15784444 do AI 0723871-85.2019.8.07.0000 e ID 14896011 do AI 0725826-54.2019.8.07.0000). Assim, por força do art. 248, VI, do RITJDFT, determino a intimação da d. Procuradoria de Justiça para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator